Tribunal: TJDFT
Processo: 0746236-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. CABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES. INADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento que busca a reforma de decisão que indeferiu a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” por 30 dias, bem como o deferimento de medidas executivas atípicas consistentes em suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (a) analisar a possibilidade de utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD pelo prazo de 30 dias; (b) analisar a viabilidade jurídica das medidas atípicas pleiteadas, especialmente à luz dos direitos da personalidade e dos limites constitucionais impostos ao art. 139, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto de diligências já realizadas, múltiplas pesquisas SISBAJUD sem êxito, pesquisa RENAJUD insuficiente, ausência de bens úteis no INFOJUD e intimações infrutíferas — evidencia a necessidade de renovação automática das ordens de bloqueio, compatível com os arts. 4o, 6o e 8o do CPC e com o Princípio da responsabilidade patrimonial.
4. As medidas executivas atípicas postuladas não revelam adequação nem proporcionalidade no caso concreto. A suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito configuram restrições à esfera pessoal do devedor, cuja adoção exige demonstração de comportamento ardiloso ou utilização da liberdade pessoal para frustrar a execução, o que não se verifica nos autos.
5. A decisão recorrida, ao resguardar o direito de locomoção e a autonomia pessoal, observou corretamente os limites constitucionais e os critérios estabelecidos pelo art. 8o do CPC, razão pela qual deve ser mantida quanto ao indeferimento das medidas atípicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Determinada a realização de pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, com reiterações automáticas pelo prazo máximo de 30 dias.
Tese de julgamento: Medidas executivas atípicas que restrinjam direitos da personalidade somente podem ser deferidas quando demonstrada sua adequação, necessidade e proporcionalidade, o que não ocorre quando inexistente correlação concreta entre a medida e a satisfação do crédito.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 8o, 139, IV, e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040391, 0729540-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27/08/2025, p. 11/09/2025.